Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-86.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO E CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME ABERTO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tentativa de roubo circunstanciado em concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, combinado com o art. 14, II, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA, por duas vezes), em concurso formal (art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (ii) a manutenção ou revogação da prisão preventiva dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso analisado, os réus foram condenados pela prática de dois crimes de tentativa de roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em continuação delitiva e dois crimes de corrupção de menores, em concurso formal. Nesse caso impõe-se reformar a sentença para aplicar exclusivamente um único aumento decorrente da continuidade delitiva, exasperando-se a pena na fração única de 1/4 (um quarto), nos termos da súmula 659 do STJ, incidente sobre a pena mais grave, conforme jurisprudência prevalente neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.
4. O cumprimento da pena deve se dar pelo regime inicial aberto, considerando que os réus são primários, a pena é inferior a quatro anos e apenas a culpabilidade foi considerada desfavorável (decorrente da consideração do deslocamento de uma causa de aumento), inexistindo fatores excepcionais que justifiquem o regime mais severo.
5. A prisão preventiva deve ser revogada diante da fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 33, §2o, “c” e §3o, 44 e 70; ECA, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 659; STJ, HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/11/2020; TJDFT, Acórdãos 1916848, 1907011.